Tribunal: TJSP
Processo: 1013633-43.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ção da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a condenação do requerido ao pagamento do benefício, com integralidade de vencimentos e paridade com os servidores da ativa. Sentença de improcedência. Apelação da autora buscando a reforma do julgado. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 283 da Lei Municipal no 5.110/10, que facultava aos servidores celetistas optar pelo regime estatutário. Embora reconhecido o vínculo celetista, a causa de pedir encontra fundamento na legislação estatutária, de modo que a competência é da Justiça Comum. Restabelecido o vínculo trabalhista com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 283 da Lei Municipal no 5.110/10, não há falar em complementação de aposentadoria a ser paga pela Municipalidade. Sentença que comporta manutenção, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1013633-43.2019.8.26.0019; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Ação ordinária movida por servidora aposentada contra o Município de Americana, objetivando o reconhecimento de direito à complementação da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a condenação do requerido ao pagamento do benefício, com integralidade de vencimentos e paridade com os servidores da ativa. Sentença de improcedência. Apelação da autora buscando a reforma do julgado.

Ementa:
Ação ordinária movida por servidora aposentada contra o Município de Americana, objetivando o reconhecimento de direito à complementação da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a condenação do requerido ao pagamento do benefício, com integralidade de vencimentos e paridade com os servidores da ativa. Sentença de improcedência. Apelação da autora buscando a reforma do julgado. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 283 da Lei Municipal no 5.110/10, que facultava aos servidores celetistas optar pelo regime estatutário. Embora reconhecido o vínculo celetista, a causa de pedir encontra fundamento na legislação estatutária, de modo que a competência é da Justiça Comum. Restabelecido o vínculo trabalhista com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 283 da Lei Municipal no 5.110/10, não há falar em complementação de aposentadoria a ser paga pela Municipalidade. Sentença que comporta manutenção, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso improvido.